Tribunal: STF
Processo: RHC 224682
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Elisandra de Lima Suzim, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 782.295/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que a paciente foi condenada, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 9 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 792 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, e no art. 35, caput, c/c o art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006, n/f do art. 69, do Código Penal. 



    Irresignada, a defesa apelou e o Tribunal estadual negou provimento ao recurso (e-STJ, fls. 967/993), em acórdão assim ementado: 



    […]



    No presente writ (e-STJ fls. 3/10), a impetrante afirma que a paciente sofre constrangimento ilegal na primeira fase da dosimetria de sua pena porque houve a valoração negativa de seus antecedentes criminais lastreada em condenação distanciada no tempo; para tanto, alega que o fato apurado nesse processo foi praticado em 5/9/2018 e o processo valorado como maus antecedentes teve sua pena extinta em 15/1/2010 (o processo transitou em julgado em 19/5/2008), ou seja, oito anos e meio da data do novo fato (e-STJ fl. 5), ou seja, já alcançado pelo período depurador quinquenal. 



    Ademais, assevera que o recrudescimento da pena com base nos antecedentes viola as garantias constitucionais à dignidade humana e à proibição de penas de caráter perpétuo e ao postulado da proporcionalidade (e-STJ fl. 7), sendo o caso, portanto, de valorar essa circunstância judicial como neutra. 



    Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação, em relação ao excesso de pena até o julgamento definitivo desta impetração e, no mérito, a redução da pena-base da paciente, ante o decote da circunstância judicial relativa aos maus antecedentes. 



    Por estarem os autos suficientemente instruídos, dispenso o envio de informações. (eDOC 25)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 37)



    Nesta Corte, a defesa argumenta que “se a condenação anterior da paciente foi extinta mais de 8 anos antes do fato criminoso, tem-se que é possível afastar a exasperação à guisa de maus antecedentes, uma vez que o mínimo das penas cominadas aos crimes pelos quais fora condenada, por si só, já são bastante elevados, não se justificando, à luz da razoabilidade, um maior incremento punitivo por fato ocorrido em 2008, porque a lei diz – art. 59 do CP –, que a pena-base dever ser fixada conforme seja necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime.” (eDOC 43)



    Requer o afastamento a desvaloração dos maus antecedentes. 



    É o relatório.



    Decido.



    Sem razão a defesa.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, decidiu que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, Ata de julgamento publicada no DJe de 1º/9/2020). 



    Ainda nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 150). HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Esta Suprema Corte, na análise do Tema n. 150 da repercussão geral, fixou a tese de que “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 2. Agravo interno desprovido. (HC 209193 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 18-04-2022 PUBLIC 19-04-2022)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PERÍODO DEPURADOR DA REINCIDÊNCIA (ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL). JULGAMENTO DE MÉRITO DO TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 3. No julgamento do RE 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, sessão virtual de 07.8.2020 a 17.8.2020, esta Suprema Corte, ‘apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" nos termos do voto do Relator’. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.(HC 208406 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-015 DIVULG 27-01-2022 PUBLIC 28-01-2022)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente